Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734786-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS DA CUNHA MELO IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS em favor de LUCAS DA CUNHA MELO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante, em resumo, alega que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente é desproporcional, e que não estão presentes os requisitos que autorizariam a medida. Entende que a prisão preventiva com fundamento na ordem pública não pode ser decretada em razão do clamor popular ou da gravidade da conduta, mas somente “com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir”. Registra que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, na medida em que ostenta bons antecedentes (apenas uma condenação por porte ilegal de armas), tem ocupação lícita e residência fixa que o vincula ao distrito da eventual culpa. No mais, entende perfeitamente cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, que se mostra desproporcional no caso concreto. Por fim, informa a condição peculiar de saúde do paciente, que sofre com complicações de cálculo renal e necessita de procedimento cirúrgico em caráter de urgência. Sobre a questão, ressalta que, informado sobre o quadro de saúde do custodiado, o juiz decretou a prisão preventiva “sem adotar as medidas necessárias a integralidade física do paciente”. No ponto, registra que o paciente corre risco de vida se mantido preso, e, também por essa razão, deve ser posto em liberdade. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura do paciente. Subsidiariamente, postula para que o paciente seja transferido para hospital público, até que seja realizada a cirurgia. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 207640955 do feito principal n. 0711350-20.2024.8.07.0005: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 4413 gramas de maconha, 1,85 gramas de cocaína e 65 comprimidos de ecstasy). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Como se vê, o decreto prisional está fundamentado nos requisitos que autorizam a prisão preventiva, e indicou com clareza o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, na medida em que, além de ser reincidente, foi preso em flagrante com quantidade e variedade expressiva de drogas, inclusive aquelas de natureza extremamente deletéria (mais de 4413 gramas de maconha, 1,85 gramas de cocaína e 65 comprimidos de ecstasy). Além disso, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id 63107082 p. 42), também foram apreendidos, na casa do paciente, rolo de plástico filme, plásticos do tipo “ziplock”, caderneta com anotações típicas do tráfico de drogas e balança de precisão, tudo a indicar o efetivo envolvimento do paciente com o crime, que tem gravidade acentuada. Quanto ao periculum libertatis, questionado pela drfesa, entendo estar também demonstrado nos autos, afinal, o paciente é reincidente, e do que consta no Relatório da Situação Processual Executória, em id 63107082, p. 82, na data dos fatos ainda não havia cumprido a pena que lhe foi imposta. Ao que se vê, a condenação anterior não foi capaz de afastá-lo de novas práticas delitivas, circunstância que demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente a possibilidade de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Tendo em vista as informações sobre o estado de saúde do paciente, bem como a determinação do Juízo na parte final do decreto prisional, sem informações sobre eventual cumprimento, e considerando que os documentos juntados em id 63107090 e id 63107091 não indicam necessidade de procedimento cirúrgico em caráter de urgência ou emergência, encaminhe-se o custodiado à Unidade Básica de Saúde da DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos para atendimento médico, COM URGÊNCIA, informando-se que o paciente está com pedra nos rins e faz uso do medicamento “tropinal”, juntando-se à presente decisão o resultado do exame de id 63107084. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE ENCAMINHAMENTO. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator